Tribunal: TJDFT
Processo: 0000007-85.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000007-85.2017.8.07.0014 RECORRENTE: ASSPDF - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SAUDE SIM LTDA, MED LIFE BRASILIA, MARIA TEREZINHA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. REJEITADA. 1. A alegação da apelante de que atua apenas como estipulante de benefícios não lhe autoriza o reconhecimento da ilegitimidade passiva, pois é clarividente sua condição de participante na cadeia de consumo e, logo, responsável solidária no feito (Art. 3o e art. 25, §1o do CDC). 2. Dispõe a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". In casu, a apelante, atuando como estipulante do contrato, caracteriza-se como fornecedora nos termos do art. 3o do CDC, atraindo a responsabilidade solidária pelo fornecimento dos bens e serviços contratados de forma conjunta, por força da aplicação da teoria da aparência. 3. Importa destacar que prevalece o entendimento na Corte Superior de que a característica do objeto contratado é que determina a relação de consumo, pouco importando a natureza jurídica da prestadora do serviço, bastando, tão somente, que o plano seja remunerado. Precedente (AgInt no AREsp 951.594/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a T., DJe 14/02/2017). 4. Se a parte não estipulou de forma graciosa - o que assim lhe imporia obrigação somente até o limite de onerosidade da própria estipulação - mantém-se firme a obrigação pessoal e primária em favor do beneficiário. Afinal, ao estipular para cumprir obrigação pessoal perante o beneficiário, o estipulante se mantém obrigado por inteiro ao cumprimento do benefício concreto em razão de sua obrigação primária, de modo que a transferência da responsabilidade ao segurador não exime o estipulante, para que assim se mantenha íntegro o direito do beneficiário, reforçada garantia na solidariedade que se estabelece entre este e o segurador. 5.Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, caput e § 2o, 12, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 265, 465, 801, caput e §§ 1o e 2o, todos do Código Civil, apontando a inexistência de relação jurídica de consumo entre associação e associado, bem como a ilegitimidade passiva da insurgente na ação movida pelo beneficiário. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b”, colacionando julgados do TJSP e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 2o, 3o, caput e § 2o, 12, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 265, 465, 801, caput e §§ 1o e 2o, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005